Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem da legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001),
2. A apreciação da legitimidade da exequente, pelo juízo de origem, está condicionada ao trânsito em julgado da decisão proferida no IRDR 21, razão pela qual é acertada a decisão que determinou a suspensão do processo de origem.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.